Tribunal: TJDFT
Processo: 0003573-57.2017.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR. DESVALORAÇÃO. MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO. SEGUNDA-FASE. AGRAVANTE. ESTADO GRAVÍDICO. MANTIDO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
I - Inviável a absolvição quando a prova dos autos demonstra sem qualquer dúvida a materialidade e autoria do crime de ameaça.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, o que se verifica quando ela comparece à Delegacia, registra os fatos, pede a apuração, pugna pela aplicação de medidas protetivas e deixa a residência comum para se refugiar na residência da genitora, cujo endereço não era de conhecimento do réu.
IV - A prática de violência doméstica contra a mulher na presença dos filhos menores configura o maior grau de reprovabilidade da conduta do agente e justifica a negativação de circunstância judicial e consequente majoração da pena-base.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - A firme palavra da vítima é suficiente para reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP.
VII - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.